Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça, com esteio nos princípios constitucionais da celeridade processual e eficiência, editou os Provimentos 13/2012 e 54/2021, dispondo sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 7.889,24.

2. É incabível o arquivamento da execução fiscal, com base no artigo 1o do Provimento no 13/2012 e no artigo 2o do Provimento no 54/2021, antes da citação válida, por ser ato processual indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual (art. 239 do CPC).

3. No caso, malgrado o valor atualizado da causa ser inferior ao definido na norma de regência, o arquivamento deve ser precedido da citação.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.